Tribunal: STF
Processo: HC 264316
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Oliveira Cruz, em favor de Donizete Mendes Correia, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC .1044.035/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DONIZETE MENDES CORREIA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no HC de n. 5015906-72.2025.8.08.0000. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de de 17(dezessete) anos e 3 (três) meses, já tendo cumprido 11 (onze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que não conheceu do writ impetrado na origem. Em suas razões, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o uso de uma única falta grave cometida em 2022 para indeferir o benefício da saída temporária é aplicar uma punição por duas vezes, haja vista que, por conta dessa falta, ele ficou mais dois anos no regime fechado de cumprimento de pena. 



    Defende, por fim, que o paciente preenche todos os requisitos do art. 123 da LEP, principalmente aquele previsto no inciso I, de modo que um incidente que ocorreu há quase 3 (três) anos não pode acompanhá-lo negativamente por todo seu cumprimento de pena, sendo um óbice a sua ressocialização. 



    Requer, em suma, seja deferido o benefício da saída temporária ao Paciente, pois estão preenchidos todos os requisitos do art. 123 da Lei de Execuções Penais. (eDOC 16)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a confirmação da liminar ora pleiteada, para que seja reconhecido o direito do Paciente a saída temporária, pois estão preenchidos todos os requisitos do art. 123 da Lei de Execuções Penais, especialmente o inciso I, de modo que não pode uma única falta grave em sua execução penal ser óbice a sua ressocialização, sob pena de incorrer em bis in idem, além do fato que lei penais mais gravosas (13.964/2019 e 14.843/2024) não podem retroagir para atingi-lo; 2. SUBSIDIARIAMENTE, conceder ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, caput e parágrafo único, do CPP, para que seja determinado ao Tribunal de origem (TJES), que análise o mérito do Habeas Corpus impetrado n. 5015906-72.2025.8.08.0000, por conta de sua ausência de prestação jurisdicional, submetendo a ação a uma análise colegiada.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    Em verdade, a matéria não foi apreciada nem mesmo pelo colegiado do Tribunal de Justiça, de modo que haveria dupla supressão.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Se o desembargador não conheceu do habeas corpus, cabe agravo regimental ao colegiado, e não habeas corpus no STJ, razão por que não procede o pedido para que o Tribunal de Justiça conheça do pedido. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente